Tribunal: TJMT
Processo: 1019244-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019244-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reserva legal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVANTE), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA A INCLUSÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS DO PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL E CONDICIONANTE DAS AUTORIZAÇÕES DE DESMATE – VEDAÇÃO DA TÉCNICA DE USO DE “CORRENTÃO” PARA OS DESMATAMENTOS E S
USTAÇÃO DOS EFEITOS DO DECRETO LEGISLATIVO N. 49/2016 (QUE AFASTOU A PROIBIÇÃO ADMINISTRATIVA DE USO DO CORRENTÃO, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 420/2016)
– LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO INTERPOSTO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NA QUALIDADE DE TERCEIRA INTERESSADA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL –
MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A MERA DEFESA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA CASA LEGISLATIVA, ASSIM COMPREENDIDAS AQUELAS EMINENTEMENTE DE NATUREZA POLÍTICA
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade
ad causam
da Assembleia Legislativa, por possuir apenas personalidade judiciária, cinge-se à defesa dos seus direitos institucionais próprios, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência da Assembleia Legislativa. Fora dessas hipóteses, a legitimidade, tanto ativa como passiva, pertence ao Estado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 58397480 que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, na qualidade de terceira interessada,
em face da decisão prolatada pelo Juízo da

Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 00035691-32.019.8.11.0082, código n.o 56722 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de liminar determinando que o
Estado de Mato grosso
, mediante seu órgão ambiental inclua entre as medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal e condicionante das Autorizações e Desmate, a vedação ao uso de "correntão" para os desmatamentos que forem autorizados após a concessão da presente liminar e, com relação às autorizações vigentes, não executadas em campo, que sejam revistas para contemplarem tais medidas
.

Em suas razões recursais (ID n. 66034981), a Agravante defende a legitimidade recursal da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para interpor o recurso de Agravo de Instrumento
em decorrência da demonstração do seu interesse de agir, ressaltando que
o uso da técnica do “correntão” é objeto do Decreto Estadual no. 420/2016 (MT), assim como do Decreto Legislativo no. 49/2016, que sustou os efeitos do art. 68 daquele Decreto Estadua
l.

Assevera que,
o Decreto Legislativo no. 49/2016 teve origem em proposição de Deputado Estadual, de modo que a decisão recorrida atinge diretamente ato primário do legislativo, razão pela qual a Assembleia Legislativa pode adotar as medidas necessárias para ingressar na presente ação com a finalidade de suspensão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

Por essas razões, pugna pela reconsideração da decisão agravada, ou pela submissão do feito a julgamento colegiado, para que seja provido o recurso e reformada a decisão recorrida.

A certidão de ID n. 66196965 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 77613995, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 58397480 que, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, na qualidade de terceira interessada,
em face da decisão prolatada pelo Juízo da

Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 00035691-32.019.8.11.0082, código n.o 56722 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de liminar determinando que o
Estado de Mato grosso
, mediante seu órgão ambiental inclua entre as medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal e condicionante das Autorizações e Desmate, a vedação ao uso de "correntão" para os desmatamentos que forem autorizados após a concessão da presente liminar e, com relação às autorizações vigentes, não executadas em campo, que sejam revistas para contemplarem tais medidas
.

Irresignada, a Agravante defende que,
o Decreto
Legislativo no 49/2016 teve origem em proposição de Deputado Estadual, de modo que a decisão recorrida atinge diretamente ato legislativo, razão pela qual a Assembleia Legislativa pode adotar as medidas necessárias para ingressar na presente ação com a finalidade de suspensão da decisão proferida pelo Juizo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada,

a matéria discutida nos autos principais (obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso para a adoção de medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal e condicionante das Autorizações e Desmate, a vedação ao uso de "correntão" para os desmatamentos), bem como o deferimento da liminar que implicou em sustação dos efeitos do Decreto Legislativo n. 49/2016 (que afastou a proibição administrativa de uso do correntão, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 420/2016) nos autos principais,
não se relacionam com a defesa de interesses institucionais da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por não versar sobre questão relativa à sua organização ou ao seu funcionamento, ou mesmo de garantia de independência, de forma que, não há como admitir sua legitimidade ativa como terceira interessada, pois se trata de órgão desprovido de personalidade jurídica, detendo, apenas, a citada capacidade judiciária
.

Restou consignado, também, que,
as
Assembleias Legislativas são órgãos públicos do Estado e, em que pese o princípio da separação dos poderes, elas não detêm personalidade jurídica própria distinta da entidade federativa a que pertencem (art. 41 do CC).

Nesse aspecto, a legitimidade
ad causam
desses órgãos, por possuírem apenas personalidade judiciária, cinge-se à defesa dos seus direitos institucionais próprios,
entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência da Assembleia Legislativa
. Fora dessas hipóteses, a legitimidade, tanto ativa como passiva, pertence ao Estado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A MERA DEFESA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA CASA LEGISLATIVA, ASSIM COMPREENDIDAS AQUELAS EMINENTEMENTE DE NATUREZA POLÍTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

1. O Tribunal a quo consignou "
Considerando-se que a matéria versada nos autos extrapola a mera defesa das prerrogativas institucionais da Assembleia Legislativa, assim compreendidas aquelas eminentemente de natureza política, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva
".

2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que
as assembleias legislativas não têm personalidade jurídica, só podendo figurar em juízo para defender suas prerrogativas constitucionais
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 896826 RJ 2016/0086999-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2016). [Destaquei]

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que a matéria versada nos autos extrapola a mera defesa das prerrogativas institucionais da Assembleia Legislativa, assim compreendidas aquelas eminentemente de natureza política, razão pela qual, não há como afastar a ilegitimidade ativa da Agravante.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida no
ID no
58397480
, que, reconhecendo a ilegitimidade ativa recursal da Agravante, não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021